Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721867-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN SILVA DA COSTA RECORRIDO: JOSE SOARES LINO DE SOUZA, MESSIAS ANDRE SANTOS DE SOUZA, SOLUCAO DA CONSTRUCAO LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o advogado Alex Carvalho Rego registrou ciência da sentença no dia 15/06/2023, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 29/06/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 06/07/2023 (ID 50127117). Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito